Tribunal: TJMT
Processo: 0002237-54.2010.8.11.0008
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002237-54.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO - CPF: 002.653.638-29 (APELANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO E QUEIMADA - COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE –
DANO SUPOSTAMENTE PROMOVIDO POR INVASORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA –
PROPTER REM
–
DIREITO DE SEQUELA ECOLÓGICA – OMISSÃO QUANTO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

1 . Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

2 . A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3 . Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 2237-54.2010.8.11.0008 (Cód.: 46069), julgou procedente os pedidos postulados na inicial e o condenou à obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos ambientais descritos na exordial, por meio da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão competente, bem como proceder a inscrição da propriedade no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) para obtenção do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de requerer a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) da atividade desenvolvida no imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais, alega o Apelante, que à época dos fatos não estava em posse da área, pois o imóvel havia sido invadido por membros da comunidade local e, consequentemente, não seria o autor dos danos ambientais constatados.

Aduz o Apelante, que não há qualquer relação de causalidade entre o delito ambiental e a atividade desempenhada por ele, pois não obteve qualquer proveito com a situação, e como provado nos autos, sequer estava na posse da área quando da ocorrência do dano.

Sustenta que, mesmo havendo uma provável condenação na produção da documentação ambiental, ainda assim será impossível cumpri-la no modo e tempo determinados, haja vista que não está na posse da área degradada, estando na posse direta dos invasores, membros da comunidade denominada de Vãozinho (quilombolas), e, em razão disso, manifesta pela ampliação do prazo para entrega dos documentos, caso este Juízo entenda pela obrigação do cumprimento das medidas impostas na sentença.

Argumenta que, por não ter como cumprir as medidas impostas na sentença, em face de exatamente não ter acesso à área, deve a condenação em multa diária ser desconstituída.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de reformar a sentença para desconstituir a obrigatoriedade do Apelante no cumprimento da obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos ambientais elencados no dispositivo da sentença, e, caso este Juízo entenda pela obrigação de fazer, seja deferido um lapso temporal maior para que as medidas sejam tomadas. Pede ainda, seja desconstituída a condenação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID. 98051455, págs. 16/26).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao apelo proposto, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expedidos e pugnou pela manutenção da sentença proferida. (ID. 98051455, págs. 31/37).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (Id.
99961474 - Pág. 1/7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 2237-54.201,.8.11.0008 (Cód.: 46069), julgou procedente os pedidos postulados na inicial e o condenou à obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos ambientais descritos na exordial, por meio da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão competente, bem como proceder a inscrição da propriedade no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) para obtenção do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de requerer a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) da atividade desenvolvida no imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Colhe-se dos autos que o IBAMA, no dia 21/11/2008, realizou uma fiscalização na propriedade rural do Requerido, denominada Assentamento PA-Voltinha, na Zona Rural do Município de Porto Estrela/MT e constatou que 1,98 hectares de terras foram desmatados, bem como foi permitido fogo em aproximadamente 200 hectares sem autorização ambiental.

Na mesma ocasião,
Ademar Borges Pereira Filho foi autuado e multado pelo IBAMA, conforme Autos de Infração no 453306 e 453307 em R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

Foi encaminhada Notificação Ministerial no 213/2009 para que o autuado apresentasse Contrato de Compra e Venda da referida propriedade para Cecílio de Tal, caso realmente tivesse sido firmado contrato, e concedido prazo de 90 (noventa) dias para que apresentasse licença ambiental única da propriedade, contudo, o autuado permaneceu inerte, o que motivou a propositura da presente
Ação Civil Pública Ambiental pelo Ministério Público Estadual contra
Ademar Borges Pereira Filho
.

A Ação foi recebida, sendo determinada a citação do Requerido.

Citado o Requerido, este contestou a inicial alegando, em síntese, que vinha enfrentando problemas de esbulho sem sua propriedade desde o ano de 2004, estando a área em litigio com os moradores da comunidade Vãozinho, os quais fizeram a denúncia, sendo que na data dos fatos estes estavam na posse da propriedade. Afirmou ainda que não realizou a venda da propriedade rural e, assim, sustentou a necessidade de anulação dos Autos de Infração pela ausência de responsabilidade e total improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos postulados na inicial e o condenou à obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos ambientais descritos na exordial, por meio da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser aprovado pelo órgão competente, bem como proceder a inscrição da propriedade no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) para obtenção do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de requerer a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) da atividade desenvolvida no imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação pleiteando a reforma da sentença para desconstituir a obrigação imposta, ao argumento de que não é o causador do dano ambiental. Subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão, pugna pela concessão de prazo superior a 60 (sessenta) dias para cumprimento das obrigações, e, ainda, pelo afastamento da multa diária aplicada.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifico que a fiscalização

realizada, no dia 21/11/2008, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, na propriedade do Recorrente, denominada de Assentamento PA-Voltinha, constatou a ocorrência de dano ambiental, consistente no desmatamento de 1,98 hectares de terras, bem como foi permitido fogo em aproximadamente 200 hectares, sem autorização ambiental (Id.
98049096 - Pág. 48/51
).

A lesão ambiental foi assim descrita nos Autos de Infração no
453306 e 453307 (Id.
98049096 - Pág. 49/51)
:

“Desmatar, a corte raso, 1,98 hectares de floresta nativa sem autorização da autoridade ambiental competente.

Coord:15o15’01” e 56o 58’53,5o - Assentamento Voltinha – Lote 10 Município de Porto Estrela”

“ Danificar floresta nativa sem aprovação prévia do órgão ambiental competente mediante uso de fogo e incêndio. Área: 200 hectares.

Coord da origem do fogo: 15o 15’11,3” S

56o 58’ 40,8” W”

No Relatório de Fiscalização no 38/2008 de Id.
98049096 - Pág. 48, foram descritos os seguintes fatos:

“ Em atendimento a denúncia formulada por moradores da comunidade Vãozinho, equipe de fiscalização encaminhou-se ao local no dia 01/11/2008 e constatou que o Sr. Ademar Borges Pereira Filho, por meio de seus agentes, desmatou uma área de 1,98 hectares para acesso ao Rio

Jauquara sem autorização da autoridade competente. A área foi desmatada entre os anos de 2005 e 2007, conforme pode-se constatar da sequencia de imagens de satélite em anexo. Constatado o fato, o autor foi multado e a área foi embargada para recuperação. Foi constatada também que uma área estimada em 200 hectares foi queimada por falta de cuidados quando da preparação de roça de toco do preposto do Sr. Ademar Borges. O incêndio propagou-se da área de roça e espalhou-se pelos arredores, subindo a serra e deixando um rastro de destruição. O incêndio criminoso também foi multado.”

Vê-se, portanto, que a existência do dano ambiental, na propriedade do Apelante, é incontestável.

Contudo, o Apelante apresenta nos autos, cópia do Boletim de Ocorrência no 1130/04, com data de Registro de 30.08.2004. (Id.
98049097 - Pág. 21)
, cópia integral dos autos da Ação de Reintegração de Posse, Processo 2006/134, Código: 20861, interposta em 14/06/2005.

(Id.
98049097 - Pág. 52 a m. 98051455 - Pág. 13), na tentativa de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a área de terras, identificada como Assentamento PA-Voltinha, na Zona Rural do Município de Porto Estrela/MT,
foi objeto de litigio em
“Ação de Reintegração de Posse”
que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, tendo sido deferida liminar para reintegração de posse aos autores, com sentença proferida em 09/05/2013, confirmando a liminar.

Portanto, em que pese a incerteza quanto a autoria dos danos ambientais, constam nos autos documento de Id. 98049097 - Pág. 7/13, Escritura Pública de Compra e Venda, que comprova que a área pertence ao Apelante desde 08.09.1993, e conforme sentença transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse, a propriedade prevalece até os dias atuais.

Assim, não há o que se falar em
impossibilidade de responsabilização pelo dano ambiental, porquanto não teria promovido a degradação da área, conquanto esta teria sido invadida por terceiros.

Com efeito,
impõe-se anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na área de sua propriedade.

Registro que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3
o
, IV, e 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1991 assim dispõem:

“Art. 3
o
- Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1
o
- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não admitidas as excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Ademais, aplica-se ao caso a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 632/STJ: As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

O fato da área ser objeto de invasão por terceiros não é fato impeditivo para a recuperação da biota, consoante entendimento já firmado por este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR AS ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSIGNANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ –
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PRAD EM RAZÃO DE A ÁREA TER SIDO OBJETO DE INVASÃO – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

2. O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.

(N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)”

Por fim, observo que o prazo fixado na sentença deve ser respeitado, considerando a prevalência na proteção do meio ambiente, em especial considerando a necessidade de interromper o ciclo de dano.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022